Tribunal: TJPA
Processo: 0004076-49.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004076-49.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADIEL JUNIO CRUZ LAMEIRA, ELIAS VIEGAS MALAQUIAS, JOCENILDO MIRANDA JARDIM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL FUNDADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA E DAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os acusados das imputações previstas nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180,
caput
, do CP, com fundamento no art. 386, V, do CPP, em razão do reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial.

2.

A diligência policial foi realizada após denúncia anônima de que o imóvel ocultaria motocicleta roubada e funcionaria como ponto de tráfico, tendo sido apreendidos entorpecente e o referido veículo no interior da residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar realizado com base exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias ou elementos externos indicativos de flagrante delito, configura hipótese válida de mitigação da inviolabilidade do domicílio, apta a legitimar as provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo o ingresso sem mandado apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 5º, XI, dentre elas o flagrante delito.

5. A denúncia anônima, isoladamente considerada, não configura fundada razão para o ingresso forçado, exigindo-se a prévia verificação de elementos objetivos que evidenciem situação de flagrância.

6. No caso, inexistem indícios prévios colhidos externamente que corroborassem a notícia anônima, tendo a apreensão da droga e da motocicleta ocorrido apenas após o ingresso no imóvel.

7. Reconhecida a ilicitude da prova obtida mediante violação domiciliar, impõe-se o desentranhamento das provas derivadas, nos termos do art. 157, do CPP, inviabilizando a comprovação da materialidade e autoria delitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial, fundado exclusivamente em denúncia anônima e desacompanhado de diligências prévias que evidenciem situação de flagrante delito, viola o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

2. Reconhecida a ilicitude da prova obtida por violação de domicílio, impõe-se o desentranhamento das provas dela derivadas, com a consequente absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 386, V; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, art. 180.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004076-49.2020.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOCENILDO MIRANDA JARDIM (Wlandre Gomes Leal – OAB/PA 13836); ADIEL JUNIO CRUZ LAMEIRA (Benones Agostinho do Amaral – OAB/PA 9592 e Daniel Cezar Lima da Silva – OAB/PA 27.398); ELIAS VIEGAS MALAQUIAS (Wlandre Gomes Leal – OAB/PA 13836) e SADRAIK VARELA FERNANDES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os Recorridos dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, e no art. 180,
caput
, do CP, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP (ID 29821362), sendo que consta, ainda, notícia de óbito de Sadraik Varela Fernandes em 24.04.2025, com requerimento de extinção de punibilidade (ID 29821393).

Segundo a imputação, no dia 20.04.2020, por volta de 10h30min, em residência situada na Rua Imbaúba, nº 120, Bairro São José Operário, em Santarém/PA, após informação de que ali estaria ocultada motocicleta roubada e de que o local funcionaria como “boca de fumo”, policiais militares diligenciaram até o imóvel, onde localizaram a motocicleta com procedência ilícita e, no interior da casa, uma balança de precisão e 21 invólucros contendo substância entorpecente, com massa total de 134,00g, posteriormente identificada como benzoilmetilecgonina (vulgarmente conhecida como “cocaína”)

A denúncia foi oferecida em 19.08.2020 e recebida em 26.08.2020.

Ao final da instrução, o Juízo sentenciante concluiu pela ilegalidade do ingresso domiciliar, por ausência de fundada suspeita apta a excepcionar a inviolabilidade domiciliar, declarando nulas as provas derivadas da diligência e, por consequência, julgando improcedente a pretensão punitiva e absolvendo os Recorridos, nos termos já referidos (sentença: ID 29821362).

Em suas razões recursais (ID 29821369), o Ministério Público sustenta, em preliminar, a tempestividade e o conhecimento do apelo, argumentando que a eventual apresentação tardia das razões configuraria mera irregularidade; no mérito, defende a existência de “fundadas razões” para o ingresso no domicílio, diante da notícia de crime e da localização de motocicleta produto de ilícito no interior do imóvel, ressaltando a natureza permanente do tráfico e a situação de flagrância, e pugna, ao final, pelo provimento do recurso para condenação dos Recorridos (e, na peça recursal, também de Sadraik Varela Fernandes) pelos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343.2006 e art. 180 do CP, nos moldes da exordial acusatória.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões: a Defesa de ADIEL JUNIO CRUZ LAMEIRA (ID 29821380) sustenta a inexistência de justa causa para o ingresso forçado, assinalando que a diligência se teria lastreado, essencialmente, em denúncia anônima e sem comprovação de consentimento válido, invocando precedentes sobre a necessidade de elementos prévios e justificativa circunstanciada para mitigação do art. 5º, XI, da Constituição;

As Defesas de JOCENILDO MIRANDA JARDIM (ID 29821381) e de ELIAS VIEGAS MALAQUIAS (ID 29821385) requerem a manutenção integral da sentença absolutória, enfatizando a ilicitude da prova e a consequente imprestabilidade do acervo probatório derivado, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 31077086), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que se evidenciaram elementos aptos a caracterizar fundada suspeita e estado de flagrância, notadamente pela presença de bem subtraído no interior da residência e pela posterior apreensão de entorpecentes e balança de precisão, concluindo pela necessidade de reforma da sentença para condenação dos Recorridos.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que julgou improcedente a denúncia para absolver ADIEL JUNIO CRUZ LAMEIRA, JOCENILDO MIRANDA JARDIM, ELIAS VIEGAS MALAQUIAS e SADRAIK VARELA FERNANDES das imputações previstas no art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180,
caput
, do CP, com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP, reconhecendo a ilicitude da prova decorrente de ingresso domiciliar sem fundada suspeita.

Irresignado, o
Parquet
interpôs apelação sustentando a legalidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar, pugnando pela reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação dos APELADOS.

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do ingresso dos policiais militares no imóvel situado na Rua Imbaúba, nº 120, e à validade das provas daí derivadas.

A sentença recorrida reconheceu que a diligência policial teve origem exclusivamente em denúncia anônima noticiando que o local funcionaria como “boca de fumo” e que ali estaria escondida uma motocicleta roubada, reputando ausente fundada suspeita apta a justificar o ingresso no domicílio sem mandado judicial.

Consoante depoimentos colhidos em audiência, os próprios policiais afirmaram que se dirigiram ao endereço para averiguar denúncia anônima acerca de motocicleta roubada e possível ponto de tráfico, tendo ingressado na residência e, após buscas, localizado a droga no interior de pacote de café, na cozinha do imóvel.

Não há nos autos elemento objetivo anterior ao ingresso que demonstre situação de flagrante delito perceptível do exterior da residência, tampouco diligências preliminares destinadas a corroborar a veracidade da notícia anônima.

É cediço que a Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo-se o ingresso sem mandado apenas nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

A denúncia anônima, por si só, não autoriza o ingresso forçado, exigindo-se a prévia verificação de indícios concretos que evidenciem situação de flagrância.

No caso concreto, os próprios relatos dos agentes revelam que a diligência foi motivada unicamente por notícia anônima e que o objetivo inicial era localizar motocicleta supostamente roubada. A droga foi encontrada apenas após a entrada e busca no interior da residência, não havendo registro de circunstância externa que configurasse flagrante delito antes da invasão.

Nesse contexto, correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante ingresso domiciliar desprovido de fundada suspeita, bem como das provas dela derivadas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Uma vez expurgado do acervo probatório o material apreendido no interior do imóvel, resta inviabilizada a comprovação da materialidade e da autoria dos crimes imputados, impondo-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP, conforme consignado na sentença.

Não procede a alegação ministerial de que o conjunto probatório seria suficiente à condenação independentemente da discussão acerca da legalidade da busca, pois a própria persecução penal está lastreada, essencialmente, na droga e na motocicleta apreendidas no interior do domicílio, cuja obtenção foi corretamente reputada ilícita.

Diante disso, não há reparo a ser feito na decisão absolutória.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que absolveu ADIEL JUNIO CRUZ LAMEIRA, JOCENILDO MIRANDA JARDIM e ELIAS VIEGAS MALAQUIAS das imputações descritas na denúncia, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026